Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713294-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE DE OLIVEIRA LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA, revogou a penhora sobre o rosto dos autos, pela qual foi constringido saldo remanescente de alienação de imóvel, considerando haver impenhorabilidade por bem de família, corfomre decidido no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, de relatoria designada do nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO. Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão agravada viola o decisão proferida por este Desembargador Alfeu Machado em 20 de maio de 2020 no bojo do Agravo de Instrumento no. 0711753-43.2020.8.07.0000, que deferiu liminar vindicada pelo advogado do agravante para manter a penhora revogada pela decisão ora agravada. Defende haver violação ao art. 1o da Lei no 8.009/90 e art. 373 do CPC, pois o agravado não comprovou que o imóvel penhorado nos autos do processo no 0034111-84.2013.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília é seu único bem de família, e que na sentença que julgou improcedente os embargos opostos à execução, não consta fundamento ou decisão a respeito de bem de família. Defende que a Lei no 8.009/90 não protege contra impenhorabilidade no rosto dos autos para constrição de saldo aferido pela venda de imóvel do devedor, já que se trata de penhora de crédito e não de bem imóvel, passível de ser qualificado como bem de família. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, para que "seja mantida a penhora no rosto dos autos do processo no 0034111-84.2013.8.07.0001 até satisfação do crédito devido ao agravante." Preparo regular no ID 16258347. O agravado peticionou no ID 16360123, comunicando que a matéria questionada pelo agravante já foi apreciada no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, requerendo a redistribuição do processo para o desembargador designado para lavrar o acórdão daquele recurso. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, passo à analise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. De início, cumpre destacar que apesar de ter sido a matéria impugnada apreciada no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, onde o nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO figurou como Relator Designado, tal constatação não enseja prevenção daquele Desembargador. Com efeito, é deste Desembargador a competência para julgamento do presente agravo de instrumento, em razão da prevenção, por ter sido relator do primeiro recurso interposto nos autos de origem. Com efeito, a prevenção para conhecimento dos recursos derivados do processo originário é deste Desembargador Relator, a quem foi distribuído o primeiro agravo de instrumento interposto nos autos de origem, sob o no 0704527-89.2017.8.07.0000 (certidão de ID 16358071), conforme dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Destaco, que o Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, mencionado pelo recorrido não altera a regra primaria de prevenção de relator, tendo sido relatado pelo nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO em razão de designação regimental, por ter prolatado voto divergente, acolhido pelos demais membros do órgão colegiado, tendo figurado apenas como Relator Designado para lavratura de acórdão, conforme determina do art. 118 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. E essa constatação foi devidamente certificada na certidão de ID 16358071, onde conta expressa a informação de prevenção de deste Relator, derivada da distribuição do primeiro recurso derivado da ação originária. Assim, considerando que é o primeiro recurso interposto no processo que deve ser considerado para fins de prevenção de relator, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, recebo a competência para apreciação do presente recurso. Estabelecida a competência para julgamento do recurso, por prevenção, passo à análise da pretensão deduzida pelo recorrente. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:........................................................................................................ III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto inadmissível em razão da preclusão consumativa, já que visa a rediscussão de matéria decidida em agravo de instrumento anterior, distribuído sob o número 0724822-79.2019.8.07.0000. De fato, o que se verifica dos autos é que o recorrente busca a suspensão de decisão que ordenou a desconstituição de penhora no rosto dos autos, e o restabelecimento da medida constritiva, incidente sobre saldo remanescente obtido com a alienação de imóvel considerado bem de família. Alega não haver prova de que o bem é o único imóvel do devedor, e que mesmo que houvesse sido comprovado tratar-se de bem de família, o valor obtido com sua alienação não é protegido por causa de impenhorabilidade. Ocorre que essa matéria já foi apreciada por esta instância recursal, com análise de mérito, em recurso interposto pelo ora agravado (Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000), onde foi reconhecida expressamente a natureza de bem de família do imóvel penhorado e a impenhorabilidade do saldo remanescente de sua alienação, que deve ser vertido para manutenção da entidade familiar. Confira-se, a propósito a ementa que sumula o referido julgado: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. ARREMATAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. O saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil. 2. Recurso provido por maioria." (g.n.) Verifica-se do voto do nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, relator designado para lavratura do acórdão no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, que as alegações sustentadas pelo agravante no presente recurso foram apreciadas e refutadas, declarando-se a impenhorabilidade dos valores constringidos mediante penhora no rosto dos autos, in verbis: O eminente relator nega provimento ao recurso declarando em seu voto que “o agravante não fez prova de que o imóvel levado à hasta pública se enquadre como bem de família para fim da proteção legal prevista na Lei 8.009/90”. Com a devida vênia, ouso discordar de Sua Excelência o relator, pois minha posição é no sentido de que é possível demonstrar a condição de impenhorabilidade, por exemplo, por meio da declaração anual de rendimentos ou por meio de contas telefônicas, correspondências postais, contas de água e energia elétrica, direcionadas ao imóvel. Nesse contexto, penso que a falta de averbação da impenhorabilidade do imóvel junto ao registro de imóveis, por si só, não impediria o reconhecimento de bem de família. No caso dos autos, o executado colacionou aos autos a sentença proferida em embargos de terceiros (proc. no 2017.01.1.023955-5), que dispõe acerca da comprovação de que residia no imóvel, conforme trecho a seguir: “Portanto, afastada a posse da Caledônia Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme ficou consignado na sentença proferida nos autos no 2014.01.1.183331-9 (fls. 16/18) e demonstrado que o autor [ora agravante] reside no local (fls. 02 e 36), dando destinação econômica ao imóvel e, por consequência, cumprindo sua função social, é evidente o exercício da posse do embargante sobre o bem imóvel, cujos direitos foram penhorados. De todo modo, conquanto se reconheça os direitos possessórios do embargante sobre o bem, observa-se que a dívida que gerou o título executivo judicial é decorrente da inadimplência de taxas condominiais” (ID 45040991 - Pág. 4 do processo principal). Esse reconhecimento judicial demonstra que o imóvel seria usado para sua residência, logo deve ser declarada sua impenhorabilidade. Nesse contexto, o saldo remanescente do produto da arrematação deste imóvel em outro processo seguirá resguardado pelas garantias legais do bem de família, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar da recorrida e de seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil: (...) Ante o exposto, com a devida vênia do eminente relator, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para declarar impenhorável o remanescente da venda do bem de propriedade do agravante." (g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar a desconstituição da penhora no rosto dos autos, representa mero exaurimento de provimento jurisprudencial anterior, a fim de dar cumprimento ao acórdão proferido por esta instância recursal no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000. Em razão disso, constata-se que a pretensão do agravante não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que está volvida a matéria decidida em recurso anterior, de modo que eventual irresignação contra desconstituição de penhora pelo reconhecimento de bem de família deve ser realizada no agravo de instrumento onde a questão foi decidida. É inviável nova discussão da matéria já resolvida, em razão da prolação pelo juízo da causa de simples ordem de cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, havendo preclusão consumativa que impede o conhecimento da insurgência. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “ É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Assim, inviável o conhecimento do recurso, consoante assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO IMEDIATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Há preclusão consumativa quando a parte interpõe dois recursos que tratam da mesma matéria e possuem a mesma finalidade. (Acórdão n.1111182, 07044314020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. IMPUGNAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO ANTERIOR. JUSTIFICATIVA VÁLIDA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. 1. A rediscussão de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força da preclusão consumativa. (...) (Acórdão n.1097606, 20170610069778APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: 178/183) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO EM APELO ANTERIOR. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 1. A existência de recurso anterior com o mesmo objeto, obsta a discussão posterior sobre a questão, porque operada a preclusão, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão n.1021991, 07027670820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. ART. 81, CPC. 1. O sistema recursal brasileiro possui como regra a interposição de apenas um único recurso em face do mesmo comando judicial pelo recorrente. Logo, não pode o agravante pretender discutir a mesma questão em dois agravos consecutivos, sob pena de se violar o princípio da unicidade recursal, sendo manifesta a inadmissibilidade do recurso. (...) (Acórdão n.1028326, 07056043620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é manifestamente inadmissível o processamento do presente agravo de instrumento, por versar sobre questões já decididas em recurso precedente, de modo que acobertadas pela preclusão consumativa. Por fim destaco que a liminar concedida no este Desembargador em 20 de maio de 2020 no bojo do Agravo de Instrumento no. 0711753-43.2020.8.07.0000, foi proferida em recurso interposto pelo advogado do ora recorrente, onde consta argumentação não apreciada no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000. Com efeito o Agravo de Instrumento no. 0711753-43.2020.8.07.0000 foi interposto pelo advogado do ora agravante, requerendo a manutenção da penhora para pagamento de honorários advocatícios, reiterando a argumentação deduzida no presente recurso, mas acrescentando argumento de que a natureza alimentar dos honorários advocatícios afastaria a impenhorabilidade do bem de família. Destaco, ainda, que foi mantida a penhora no rosto dos autos em decisão liminar, sem levar em consideração que a caracterização do imóvel e do crédito remanescente à sua alienação como bem de família já havia sido decidida em acórdão precedente, pois tal circunstância foi omitida na peça de interposição daquele recurso. Diante da constatação de que liminar foi concedida ao agravante mediante erro de fato sobre ponto fundamental omitido nas razões recursais, foi solicitada a abertura de nova conclusão do referido processo, para que seja chamado à ordem e reapreciada a liminar concedida. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, com as formalidades de praxe. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator